Tribunal: TJDFT
Processo: 0747330-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0747330-82.2020.8.07.0000 Agravante(s) MICHELLE DE CACIA RODRIGUES DOS SANTOS Agravada(s) CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Em consulta ao processo de referência (n. 0731949-31.2020.8.07.0001), verifiquei que houve suspensão da tramitação do feito em razão da afetação proferida no REsp n. 1.870.834/SP (Tema 1069), porquanto a matéria discutida nos autos se refere à obrigatoriedade ou não de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. De fato, no aludido recurso especial houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. No presente caso, tanto na decisão agravada quanto na decisão desta Relatoria que apreciou o pedido liminar formulado pela agravante (Id 21205992), adotou-se o entendimento de que não foram evidenciados os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC[3], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às parte recorrente e recorridas oportunidade para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual suspensão da tramitação do presente agravo de instrumento até o julgamento do Tema 1.069 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)